Tribunal: TJES
Processo: 5002757-84.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002757-84.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALKILANE RODRIGUES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E NA FUNDAMENTAÇÃO DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S.A., Fundação Renova e Vale S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Valkilane Rodrigues, para condenar as embargantes ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os embargantes alegam omissões no acórdão relativas à fixação dos honorários advocatícios e à inexistência de fundamentação quanto à comprovação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da fixação dos honorários advocatícios em desconformidade com o art. 85, §2º, do CPC; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar todos os fundamentos das contrarrazões de apelação referentes à inexistência de comprovação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios não procede, pois o acórdão recorrido fundamenta expressamente a adoção da apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC e na jurisprudência do STJ (REsp 1.854.487/DF), diante da natureza inestimável da causa relativa a danos morais.

4. A fixação da verba honorária por equidade é admitida em ações indenizatórias por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ, dado o caráter não patrimonial do direito violado.

5. A pretensão das embargantes de rediscutir o quantum arbitrado e os critérios utilizados configura mera irresignação com o julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022).

6. Quanto à alegada omissão por não considerar os argumentos das contrarrazões de apelação da embargante Vale S/A, constata-se que todos os fundamentos foram enfrentados no acórdão, de forma clara e suficiente, não havendo omissão a ser sanada.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o não acolhimento de argumentos das partes, desde que as questões relevantes tenham sido enfrentadas na decisão embargada.

2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível em ações de indenização por danos morais, dada a natureza inestimável do direito violado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1.854.487/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22/10/2024.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002757-84.2023.8.08.0030

EMBARGANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA E VALE S/A

EMBARGADA:
VALKILANE RODRIGUES

RELATORA Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA
e por
VALE S/A
, opostos, respectivamente, nos ids. 13557231 e13600650, em razão do acórdão (id. 13077858) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, deu parcial provimento ao recurso de
VALKILANE RODRIGUES
, para condenar as embargantes ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id. 13557231), os embargantes
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA
alegam que há omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, pois não observa a regra estatuída no §2°, do art. 85, do CPC, uma vez que a verba honorária foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago reciprocamente entre as partes.

Em seguida, a empresa embargante
VALE S/A
opôs Embargos Declaratórios no id. 13600650, afirmando, basicamente, que houve omissão por não se considerar a fundamentação das contrarrazões de apelação, pois a autora não comprovou os danos ensejadores de indenização moral.

Pugnam os embargantes que sejam sanadas as omissões apontadas.

Muito bem. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, primando pela melhor técnica de julgamento.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

Em suas razões recursais (id. 13557231), os embargantes alegam omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência em R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que tal montante supera o valor da condenação.

Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

Explica-se. A omissão passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas, em relação ao arbitramento da verba honorária por equidade, foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id. 11674015):

[...] É cediço que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Ocorre que deve haver uma distinção do Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça na hipótese vertente,
por se tratar de condenação ao pagamento de danos morais, devendo ser observado entendimento da Quarta Turma do referido tribunal superior que, nos autos do REsp 1.854.487, concluiu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade na condenação à verba honorária em indenização por danos morais.

Segundo consta no fundamento do julgado da Corte Superior, a violação a direitos de personalidade não tem conteúdo patrimonial e, portanto, é considerada causa de valor inestimável, devendo ser arbitrada a verba honorária por equidade, vejamos:

[...] 5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados. 6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma). 7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ). 9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC. 10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024 - grifei).

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
[...] (grifei).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível nesta restrita sede dos embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALE S/A

Já a embargante
VALE S/A
afirma, basicamente, que houve omissão no r. acórdão por não enfrentar todos os fundamentos deduzidos nas contrarrazões de apelação. Argumenta que a autora, ora embargada, não comprovou devidamente os danos ensejadores de indenização por danos morais.

Sem razão o argumento da empresa embargante.

Isso porque ela não aponta nenhum vício no acórdão objurgado, mas apenas insurge-se genericamente contra o entendimento firmado, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que este Órgão Julgador não observou os fundamentos de suas contrarrazões de apelação, o que não se revela possível por esta via.

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado, não havendo que se falar na existência de omissão.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a todos os recurso de Embargos de Declaração.

Por fim,
INDEFIRO
o pedido de suspensão (id. 13398450) do processo, requerido pela embargada, pois este não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspensão do art. 313, do CPC, sem prejuízo de um novo exame pelo juiz do primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)